Tribunal: TJSP
Processo: 1046877-82.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046877-82.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAGA - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO AMBIENTAL E
COMÉRCIO LTDA., é embargado CLARIANT S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1046877-82.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - S - Voto no 44.175
Voto no 44.175
Embargos de Declaração Cível n.o 1046877-82.2017.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível Central
Embargante: SAGA - Serviços de Administração, Gerenciamento Ambiental e
Comércio Ltda.
Embargada: Clariant S/A
Juiz de 1a Inst.: Douglas Iecco Ravacci
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
O v. acórdão de fls. 443/448, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso de apelação da ré para reduzir o valor da condenação, mediante
alteração da base de cálculo, com repartição da sucumbência na proporção em que cada
parte se viu vencida.
Embarga de declaração a autora alegando que o v. acórdão é omisso
quanto a aplicação de correção monetária sobre o valor da condenação desde a citação;
obscuro quanto às verbas de sucumbência, uma vez que não restou claro como se dará o
cálculo das custas e honorários de sucumbência entre as partes; e contraditório no que
diz respeito à discrepância e ausência de justificativa razoável ou jurídica para redução
em 90% da multa estipulada livremente entre as empresas, uma vez que reconhecida a
infração contratual e a necessidade de penalização da ré.
A embargada se manifestou pelo não acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1046877-82.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - S - Voto no 44.175
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
O conteúdo dos embargos evidencia que o móvel do recurso não é a
imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado. Todavia, para
combater eventual injustiça da decisão existem meios e vias adequadas que não são os
embargos declaratórios.
Conforme a lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se
a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed.,
pág. 118 - destaquei).
Portanto, só existe o vício mencionado se houver contradição no próprio
acórdão, o que não foi apontado pela embargante.
Os fundamentos que levaram à parcial reforma da r. sentença para o fim
de reduzir a base de cálculo da multa contratual foram expostos minuciosamente no
aresto, estribados nas provas constantes dos autos, na Lei, na doutrina e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não restando nada a ser dito ou
esclarecido.
Se a embargante não concorda com a solução e interpretação adotadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1046877-82.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - S - Voto no 44.175
pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os embargos
declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n.
160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Acerca da correção monetária incidente sobre a condenação, não houve a
omissão apontada, na medida em que o v. acórdão apenas alterou a base de cálculo da
condenação, mantendo os demais consectários determinados na r. sentença, isto é, juros
e correção monetária incidentes desde a citação.
Por outro lado, não há obscuridade quanto à distribuição do ônus da
sucumbência, pois, restou claro no dispositivo do aresto que as custas serão rateadas
igualmente entre as partes, isto é, 50% de todas as custas desembolsadas a cargo de cada
uma.
Quanto aos honorários, a embargante mesmo reconhece que o percentual
de 10% incidirá sobre a parcela em que cada parte sucumbiu.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator